Tribunal: TJDFT
Processo: 0727783-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. PASSE LIVRE ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O benefício passe livre, previsto nas Leis Distritais nos 566/1993 e 4.317/2009, concede às pessoas de baixa renda portadoras de deficiências físicas em grau acentuado, acesso gratuito ao sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal.
3. Ausente comprovação do grau da deficiência física que acomete a requerente, resta descumprido o requisito da probabilidade do direito.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.